Tribunal: TCU
Processo: 034.549/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por Orlando Rocha Filho (XXX.465.099-XX), Moacyr de Góes Peixoto (XXX.068.959-XX), Natalio Rodrigues de Brum (XXX.654.870-XX), Alcebiades Muniz Filho (XXX.038.559-XX), Koso Kuriyama (XXX.753.909-XX), Reidson Jean Souza dos Anjos (XXX.071.018-XX), Atanagildo Pinto de Andrade (XXX.120.699-XX), Aniceto Kopczynski (XXX.889.180-XX), Omar Gorosthides Mosqueira (XXX.038.600-XX); 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por Olinto de Oliveira Padilha (XXX.043.969-XX) em favor de Angélica Medianeira dos Santos Gonçalves (XXX.498.219-XX) e Valkiria de Fátima dos Santos Padilha (XXX.279.809-XX); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando do Exército que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. esclareça às beneficiárias quanto ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, já que, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei 3.765/1960, só é permitida a acumulação de uma pensão militar com proventos/remuneração provenientes de uma reforma/aposentadoria/ exercício de cargo efetivo; 9.2.2.3. informe às interessadas que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando do Exército; 9.2.2.4. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.